Tribunal: TJSP
Processo: 3003087-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIDORES PÚBLICOS. RECÁLCULO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. LITISPENDÊNCIA. CUMULAÇÃO DE EXECUÇÕES.
1. Cumulação indevida de execuções. Possibilidade de arguição em impugnação ao cumprimento de sentença. CPC, art. 535, IV.
2. De acordo com os documentos acostados aos autos, alguns coautores ajuizaram, posteriormente à propositura da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIDORES PÚBLICOS. RECÁLCULO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. LITISPENDÊNCIA. CUMULAÇÃO DE EXECUÇÕES.
1. Cumulação indevida de execuções. Possibilidade de arguição em impugnação ao cumprimento de sentença. CPC, art. 535, IV.
2. De acordo com os documentos acostados aos autos, alguns coautores ajuizaram, posteriormente à propositura da presente demanda, ações idênticas e, paralelamente ao trâmite deste feito, iniciaram os respectivos cumprimentos de sentença, nos quais já houve o apostilamento do direito ora perseguido (recálculo do ATS).
3. Decisão de primeiro grau que determinou que a litispendência deverá ser alegada nos feitos ajuizados posteriormente, bem como a demonstração do cumprimento da obrigação de fazer. Reforma parcial, tão somente para declarar o cumprimento da obrigação de fazer, consistente no apostilamento do direito, em relação aos coautores indicados.
4. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000850897
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3003087-15.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ESTADO DE SÃO PAULO, são agravados IVAN ANTONIO PEREIRA, ANTONIO JORGE,
CICERA MARIA DA SILVA, CLARISSE GONZALES RODRIGUES FRANCO, DALVA DE
ANDRADE TEIXEIRA, DEJANIRA BRAUS ZONTA, DELMIRA DELOURDES RIBEIRO
FONZAR, DEOCLIDES TAVARES, DULCE HIROKO FEDICHINA KOGA, HELENA GHIROTO
GRINABOLDI, IZELIA ORÇATI, JOSE COIRANO, LAIDE DEFENDI GERLACK, LAVINIA
ANNA MUNHOS FIGUEIREDO, LEIDE SANCHES ESTIGARRIBIA, LUZO GOUVEIA,
MARIA ANTONIO DE SOUZA MARTINS, MARIA HELENA DE MATTOS AZEVEDO,
MARIA IRAILDE MOIMAZ MARQUES, MARIA LUIZA VANNUCCHI DE ALMEIDA
SANTOS, MARIA MISTILIDES DA SILVA, MARIA PERPETUA MEIRA, MARIA TEREZINHA
PIROLA DALA COSTA, MARIETTA DE LACERDA FIGUEIREDO NARDI (FALECIDO),
MARLENE SILVA DE SOUZA, MERCEDES MARQUES FRANCOVITZ DA FONSECA
ROSAS, NAIR BONFIM NEGRINI, NEUSA GALVAO VILELA, NILZA STRICKER, OLGA DA
SILVA MORAES ALVES, IVAN ANTONIO PEREIRA, LUIZ CARLOS NARDI JÚNIOR
(HERDEIRO), MARIA CECÍLIA FIGUEIREDO NARDI (HERDEIRO) e ANTONIO CARLOS
FIGUEIREDO NARDI (E SUA MULHER).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 16 de outubro de 2020.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003087-15.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 31107
2
VOTO No 31.107
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3003087-15.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADOS: IVAN ANTÔNIO PEREIRA E OUTROS
Juiz de 1a instância: Luís Eduardo Medeiros Grisólia
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
SERVIDORES
PÚBLICOS.
RECÁLCULO
DO
ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. LITISPENDÊNCIA.
CUMULAÇÃO DE EXECUÇÕES.
1. Cumulação indevida de execuções. Possibilidade de
arguição em impugnação ao cumprimento de sentença.
CPC, art. 535, IV.
2. De acordo com os documentos acostados aos autos,
alguns coautores ajuizaram, posteriormente à propositura
da presente demanda, ações idênticas e, paralelamente ao
trâmite deste feito, iniciaram os respectivos cumprimentos
de sentença, nos quais já houve o apostilamento do direito
ora perseguido (recálculo do ATS).
3. Decisão de primeiro grau que determinou que a
litispendência deverá ser alegada nos feitos ajuizados
posteriormente,
bem
como
a
demonstração
do
cumprimento da obrigação de fazer. Reforma parcial, tão
somente para declarar o cumprimento da obrigação de
fazer, consistente no apostilamento do direito, em relação
aos coautores indicados.
4. Recurso provido em parte.
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão (fls. 1330
dos autos de origem) que, em cumprimento de sentença proferida em
ação ajuizada por servidores estaduais objetivando o recálculo do
adicional por tempo de serviço, indeferiu o pedido formulado pela FESP
de reconhecimento de litispendência/coisa julgada ou cumulação
indevida de execuções em relação a alguns autores e determinou o
cabal cumprimento da obrigação de fazer.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003087-15.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 31107
3
Sustenta a Agravante, em síntese, que a questão trazida
não diz respeito à extinção do processo por litispendência, mas sim
cumulação indevida de execuções, visto que alguns autores já
obtiveram seu proveito em outras demandas. Dessa forma, executar
duas vezes o mesmo objeto equivale ao enriquecimento sem causa à
custa do erário, o que não pode ser admitido. Pugna pela concessão de
efeito suspensivo ao recurso e, ao final pelo seu provimento, para
reconhecer a litispendência/coisa julgada ou a cumulação indevida de
execuções, declarando-se que nada há a cumprir em relação aos
autores indicados na impugnação.
O recurso foi processado com a concessão do efeito
suspensivo pleiteado (fls. 20/21).
Os Agravados apresentaram contraminuta (fls. 27/34).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
Trata-se, na origem, de ação ajuizada em 2005 por
servidores públicos estaduais visando a incidência dos quinquênios
sobre todas as vantagens que compõem a remuneração mensal, salvo
as eventuais (Processo no 0031480-61.2005.8.26.0053).
A demanda foi julgada procedente e, com o trânsito em
julgado, os ora Agravados iniciaram a fase de cumprimento de sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003087-15.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 31107
4
(Processo

no
0023060-13.2018.8.26.0053),
requerendo
o
apostilamento dos títulos e a apresentação dos informes para
elaboração da conta de liquidação (fls. 01/403 dos autos de origem).
Ocorre que a Fazenda do Estado alegou litispendência em
relação aos seguintes coautores: Antônio Jorge, Helena Ghiroto
Grinaboldi, José Coirano, Laíde Difende Gerlack e Maria Terezinha Pirola
Dala Costa (fls. 1003/1005, 1028/1030 e 1077/1218 dos autos de
origem).
O MM. Juiz a quo rejeitou a impugnação da FESP e
determinou que a litispendência deverá ser alegada nos feitos ajuizados
posteriormente e determinou o cabal cumprimento da obrigação de
fazer (fls. 1330 dos autos de origem).
Contra essa decisão foi interposto o presente recurso,
visando o reconhecimento da litispendência/coisa julgada ou a
cumulação indevida de execuções, com a declaração de que nada há a
cumprir em relação aos coautores indicados.
Nos termos do artigo 337 do Código de Processo Civil, a
litispendência e a coisa julgada ocorrem quando se reproduz ação
anteriormente ajuizada com tríplice identidade: partes, causa de pedir e
pedido (§§ 2o, 3o e 4o).
A cumulação indevida de execuções, por sua vez, pode ser
arguida em impugnação ao cumprimento de sentença, conforme
previsto no inciso IV do artigo 535 do Código de Processo Civil:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003087-15.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 31107
5
“Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu
representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para,
querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar
a execução, podendo arguir:
(...)
IV - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;”
No caso dos autos, há informação de que, posteriormente
à propositura da presente demanda, alguns coautores ajuizaram ações
com o mesmo objeto, cuja obrigação de fazer já foi cumprida. Por
conseguinte, é indispensável a confirmação da alegada identidade entre
as demandas e o cumprimento da obrigação exigida, notadamente por
meio de atos processuais realizados nos referidos feitos, que seriam
idênticos ao presente.
Passa-se, portanto, a analisar a situação de cada coautor, a
partir dos elementos apresentados nos autos, bem como consultando o
site deste E. Tribunal.
1. Antônio Jorge
Ajuizou
ação
em
2008
(Processo
no
0120713-64.2008.8.26.0053), com idêntico pedido, julgada procedente,
cujo apostilamento foi efetivado em 30.01.2018 (fls. 18).
Em 30.04.2019 foi iniciado o cumprimento de sentença
(Processo no 0013004-81.2019.8.26.0053)1;
1 encurtador.com.br/cdoCZ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003087-15.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 31107
6
2. Helena Ghiroto Grinaboldi
Ajuizou
ação
em
2008
(Processo
no
0120672-
97.2008.8.26.0053), com idêntico pedido, julgada procedente, cujo
obrigação de fazer já foi cumprida em 03.08.2016 (fls. 06).
Em 28.05.2020 foi iniciado o cumprimento de sentença
(Processo no 0012589-64.2020.8.26.0053)2;
3. José Coirano
Ajuizou
ação
em
09.11.2009
(Processo
no
0040783-60.2009.8.26.0053), com idêntico pedido, julgada procedente,
cujo obrigação de fazer já foi cumprida em 22.09.2016 (15/17).
Em 23.08.2019 foi iniciado o cumprimento de sentença
(Processo no 0026001-96.2019.8.26.0053)3;
4. Laíde Difende Gerlack
Ajuizou
ação
em
29.05.2008
(Processo
no
0119580-84.2008.8.26.0053), com idêntico pedido, julgada procedente,
cuja execução foi extinta em 11.07.2014 pela satisfação da obrigação
(fls. 09/14).
5. Maria Terezinha Pirola Dala Costa
Ajuizou
ação
em
05.06.2008
(Processo
no
0120713-64.2008.8.26.0053), com idêntico pedido, julgada procedente,
2 encurtador.com.br/suY01
3 encurtador.com.br/rHJT1

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003087-15.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 31107
7
cujo obrigação de fazer foi declarada cumprida em 16.05.2019.
Em 30.04.2019 foi iniciado o cumprimento de sentença
(Processo no 0013004-81.2019.8.26.0053)4.
Verifica-se que todas as demandas acima citadas foram
ajuizadas posteriormente à ação objeto do cumprimento de sentença
em
discussão,
distribuída
em
26.12.2005
(Processo
no
0031480-61.2005.8.26.0053), cujos elementos (partes, pedido e causa
de pedir) são idênticos, nos estritos termos do artigo 337, § 2o, do
Código de Processo Civil, porém não há notícia de que a Fazenda do
Estado alegou a litispendência nos referidos autos.
O presente cumprimento de sentença, por sua vez, foi
protocolado em 22.07.2018, ou seja, anteriormente às execuções
supra mencionadas.
Vale ressaltar ainda que os referidos servidores não
desistiram de qualquer das demandas, optando por aguardar o
desfecho de ambas.
Na decisão agravada, o Juízo a quo determinou o cabal
cumprimento da obrigação de fazer, ao fundamento de que, “Se os
feitos que a Fazenda Estadual demonstra tiveram início após este
cumprimento de sentença, a alegação de litispendência deverá ser
alegada naqueles autos” (fls. 1330 dos autos de origem).
Todavia, a FESP alega não só a litispendência, mas também
4 encurtador.com.br/atINY

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003087-15.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 31107
8
a existência de cumulação indevida de execuções, nos termos do artigo
535, inciso IV, do Código de Processo Civil.
Os Agravados, por sua vez, não negam a propositura de
ações idênticas e tampouco o cumprimento da obrigação de fazer,
limitando-se a argumentação genérica de que as demandas foram
ajuizadas posteriormente e, portanto, há litispendência, pugnando pela
manutenção da r. decisão agravada.
Pois bem, embora evidente que todas as ações foram
ajuizadas em data posterior à ação que originou o presente
cumprimento de sentença, também restou incontroverso que nessas
demandas já houve a satisfação da obrigação de fazer (apostilamento
dos títulos).
Dessa forma, considerando que o conjunto probatório e as
consultas realizadas junto ao site desse E. Tribunal de Justiça
evidenciam que alguns dos Agravados já tiveram o apostilamento do
direito ora pleiteado em outras ações, inevitável o reconhecimento de
que tal obrigação já foi cumprida.
Nesse contexto, de rigor a reforma parcial da r. decisão
agravada, tão somente para declarar o cumprimento da obrigação de
fazer consistente no apostilamento dos títulos em relação aos co-
autores Antônio Jorge, Helena Ghiroto Grinaboldi, José Coirano, Laíde
Difende Gerlack e Maria Terezinha Pirola Dala Costa, tendo em vista
que tais demandantes já obtiveram o direito ora perseguido (recálculo
do adicional por tempo de serviço).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003087-15.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 31107
9
Por fim, impende consignar que a presente decisão se
resume ao apostilamento do direito reconhecido pelo título executivo,
não se estendendo ao cumprimento da obrigação de pagar, inclusive à
apresentação de planilhas, visto que não houve demonstração de
qualquer pagamento nas demandas em que já houve o cumprimento da
obrigação de fazer.
À vista do exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
.